Tribunal: TJES
Processo: 5012316-65.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012316-65.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros
RECORRIDO: 32.605.071 LUIZ GUSTAVO CARDOSO ESTEVAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVO. SISTEMA SICOOB. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA SINGULAR. PRECEDENTES DO STJ. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA JURÍDICA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
em face do acórdão de ID 16770188 que negou provimento provimento ao recurso interposto pelas requeridas.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não realizar o cotejo analítico com a tese jurídica central da defesa, qual seja, a ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

No mérito, assiste razão ao embargante. De fato, o v. acórdão embargado fundamentou a manutenção do Banco Sicoob no polo passivo com base na Teoria da Aparência e na unidade mercadológica do conglomerado. Todavia, a fundamentação quedou-se omissa quanto ao cotejo analítico de precedentes das Cortes Superiores que tratam especificamente da estrutura do sistema de crédito cooperativo.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 2.011.607/PR (Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 02/10/2023), a solidariedade passiva não pode ser presumida apenas pela composição de grupo econômico ou uso de marca comum. O entendimento do STJ é de que:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
O STJ possui entendimento no sentido de não haver solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito em relação às operações bancárias efetivadas com seus cooperados e aplicadores, haja vista que o sistema de crédito cooperativo funciona de maneira a proteger a autonomia e a independência, e, por conseguinte, o encargo de cada uma das entidades que a integram.
2 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2011607 PR 2022/0202605-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Dessa forma, a aplicação dos artigos 7º e 25 do CDC e da Teoria da Aparência deve ser mitigada em face da legislação específica que rege o cooperativismo, a qual preserva a autonomia operacional e a responsabilidade exclusiva da cooperativa singular pelas operações realizadas com seus associados, como no caso dos autos, que versa sobre transação de câmbio e gestão de conta corrente.

Também é este o entendimento do e. TJ/ES:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA . TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Materiais e Morais proposta em face do BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A e da COOPERATIVA DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB CONEXÃO), objetivando indenização em razão de fraude bancária envolvendo transferências de alto vulto via PIX. Os autores alegam falha no sistema de segurança da instituição financeira, que não detectou e bloqueou as transações fraudulentas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A no processo; (ii) verificar a responsabilidade da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CONEXÃO pelas transações fraudulentas e a obrigação de indenizar os danos materiais e morais sofridos pelos autores. III.
RAZÕES DE DECIDIR O BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A não é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que não se confunde com a cooperativa responsável pela conta corrente dos autores, limitando-se a prestar serviços às cooperativas de crédito integrantes do Sistema SICOOB, sem relação direta com os consumidores. A estrutura do sistema cooperativo de crédito preserva a autonomia das cooperativas singulares, centrais e confederações, não havendo responsabilidade solidária entre elas, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1 .778.048/MT e REsp 1.173.287/SP)
. A COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CONEXÃO responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ocorridas em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A instituição financeira não adotou medidas preventivas eficazes para identificar as transações atípicas realizadas na conta dos autores, configurando falha na prestação do serviço. Mesmo que os correntistas tenham fornecido suas credenciais sob fraude, o dever de segurança e vigilância sobre o comportamento anômalo das operações recai sobre a cooperativa . A responsabilidade da cooperativa não pode ser afastada com base em culpa exclusiva dos autores, pois a fraude caracteriza fortuito interno relacionado aos riscos da própria atividade bancária. Não há provas de que a cooperativa adotou todas as medidas necessárias para proteger a conta dos autores, tampouco foi comprovado que as transações estavam dentro do perfil de movimentação habitual dos correntistas. O valor arbitrado a título de danos materiais deve ser mantido, assim como o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais, pois está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o abalo psicológico sofrido pelos autores, idosos, e o montante vultoso envolvido na fraude, gerando insegurança e angústia . O termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais segue a regra do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, incidindo desde o evento danoso. A correção monetária incide a partir da data de arbitramento da indenização, conforme a Súmula 362 do STJ. Os honorários sucumbenciais, inicialmente fixados em 15%, são majorados para 16% sobre o valor da condenação, em razão do não provimento do recurso interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CONEXÃO, conforme art . 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação a ele. Recurso da COOPERATIVA DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB CONEXÃO desprovido . Tese de julgamento: O BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A não responde solidariamente por atos das cooperativas singulares, dada a autonomia do sistema cooperativo de crédito. As cooperativas de crédito respondem objetivamente por danos causados a seus correntistas em razão de falha na prestação de serviços bancários, mesmo que decorrentes de fraudes praticadas por terceiros. A omissão na identificação de movimentações atípicas configura fortuito interno, não sendo suficiente a alegação de culpa exclusiva da vítima para afastar a responsabilidade da cooperativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j . 06.10.2020; STJ, REsp nº 1.173 .287/SP, 4ª Turma, j. 01.03.2011; STJ, AgInt no REsp nº 2 .141.551/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j . 09.09.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50136297920238080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, com atribuição de
EFEITOS INFRINGENTES
, para sanar a omissão apontada e reformar o v. acórdão embargado, e
RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA do BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A,
extinguindo-o do polo passivo da demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Deixo de condená-lo ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)